Tribunal: TJPA
Processo: 0027886-75.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027886-75.2017.8.14.0401

APELANTE: EMERSON WILLIAME DA SILVA, PEDRO LUCAS DANTAS FLEXA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0027886-75.2017.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelantes: Emerson Williame da Silva e Pedro Lucas Dantas Flexa

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA. DOIS RÉUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, I E II DO CP. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Razões recursais da apelação do acusado Emerson.

1.1) Desclassificação do crime de roubo para o crime de favorecimento pessoal. Impossibilidade. O vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas não depende de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a consciente e voluntária cooperação entre os agentes. Restou demonstrado nos autos que houve atuação consciente do recorrente na prática delitiva.

1.2) Também não é viável

a aplicação da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, uma vez que esta só deve ser reconhecida quando comprovado nos autos que o agente contribuiu de forma ínfima ao crime, isto é, quando a instigação, o induzimento, ou o auxílio não forem determinantes para a realização do delito.
In casu
, o ato perpetrado pelo apelante não foi de pouca relevância.

1.3) Recurso conhecido e desprovido.

2) Razões recursais da apelação do acusado Pedro.

2.1) Antes de adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente relativa ao crime de corrupção de menor em favor do recorrente. Trânsito em julgado para acusação. Prescrição regula-se pela pena em concreto. Agente menor de 21 anos. Declaração de ofício. Extinção da punibilidade do apelante em face do crime de corrupção de menores. Art. 107, IV do CP.

2.2) Mérito recursal que impugna dosimetria. Remanesce interesse recursal quanto a dosimetria do crime de roubo.

2.2.2) As
atenuantes genéricas previstas no art. 65 do Código Penal não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram o percentual de redução previsto expressamente pelo legislador. Assim, ainda que presentes, serão inócuas quando a pena já estiver fixada no mínimo legalmente previsto. Súmula 231 do STJ. Fixação da pena provisória no mínimo legal, deixando de redimensionar a pena de multa em razão do princípio da
non reformatio in pejus
.

2.2.3) Causa de aumento de pena. Manutenção. No que concerne ao pedido de desclassificação da qualificadora de uso de arma de fogo, não merece prosperar, posto que a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida qualificadora, se comprovado a sua utilização na prática do crime por outros meios de prova. Súmula 14 do TJPA. Readequação da pena privativa de liberdade do crime de roubo para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa

2.3) Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para readequar a pena do crime de roubo para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. E, de ofício, reconhecer a extinção da punibilidade do réu Pedro em face do crime de corrupção de menor, ante a ocorrência da prescrição punitiva superveniente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24/04/2023 e 02/05/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso de Emerson Williame da Silva, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, CONHECER do Recurso de Pedro Lucas Dantas Flexa e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para readequar a pena do crime de roubo e, de ofício, reconhecer a extinção de sua punibilidade em face do crime de corrupção de menor, ante a ocorrência da prescrição punitiva superveniente, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
EMERSON WILLIAME DA SILVA e PEDRO LUCAS DANTAS FLEXA
, representados pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém/PA, nos autos da ação penal n°
0027886-75.2017.8.14.0401
, que os condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP em concurso formal com o crime do art. 244-B da Lei n° 8.069/90, fixando a pena final do recorrente Emerson em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo e do recorrente Pedro em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Em suas
razões recursais
(Num. 10574200 – Pág. 1/5),
o recorrente Emerson Williame da Silva
assevera que não contribuiu de forma alguma para a empreitada criminosa, tendo apenas facilitado a fuga dos assaltantes do local dos fatos, de modo que entende ser necessário a desclassificação da condenação para o crime de favorecimento pessoal, previsto no art. 348 do CP.

Subsidiariamente, requer que seja aplicada a participação de menor importância, reduzindo a pena de 1/6 (um sexo) a 1/3 (um terço), uma vez que nada fez dentro do coletivo, apenas ficou sentado em sua moto à distância, aguardando a ação dos demais co-autores.

O
recorrente Pedro Lucas Dantas Flexa
, em suas razões recursais (Num. 10574203 – Pág. 1/4 e Num. 10574204 – Pág. 1/2), requer a readequação da pena para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo juízo ‘a quo’, uma vez que entende que a Súmula 231 do STJ já se encontra ultrapassada.

E, ainda, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, ante a ausência de perícia técnica sobre a arma supostamente apreendida.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso do recorrente Emerson e, no mérito, o parcial provimento do recurso, apenas para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância (Num. 10574207 – Pág. 1/5 e Num. 10574208 – Pág. 1). E, quanto ao recurso do réu Pedro, requereu o conhecimento e o não provimento do recurso (Num. 10574208 – Pág. 3/6).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou elo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo improvimento de ambos os recursos, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 11986923 – Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O
recorrente Emerson Williame da Silva
defende que não contribuiu para a empreitada do roubo, tendo apenas facilitado a fuga dos assaltantes do local dos fatos, pelo que pugna pela desclassificação de sua condenação para o crime do art. 348 do CP.

Vejamos.

Analisando o acervo probatório, observa-se que restou incontroverso nos autos o réu Pedro e o então adolescente Luís Fernando adentraram em um ônibus, anunciando assalto mediante o emprego de arma de fogo e subtraindo pertences do motorista do coletivo e de demais passageiros. Após o que, desceram do ônibus, momento em que subiram na moto pilotada pelo réu Emerson e, então, tentaram empreender fuga.

Apesar dos agentes da empreitada criminosa afirmarem em juízo que o réu Emerson não estava aguardando por eles, mas apenas por coincidência estava passando pelo local, importa consignar que
o vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas não depende de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a consciente e voluntária cooperação entre os agentes
.

Ora, do
depoimento do menor Luís Fernando dos Santos
, extrai-se que o réu Emerson sabia que ele e o réu Pedro iam fazer o assalto, mas que este não tinha aceitado participar (Num. 10574168 – Pág. 1 – 00:02:17). No entanto, na hora que desceram do ônibus e encontraram com o Emerson, pediram ajuda falando que tinham acabado de fazer um “negócio” Num. 10574168 – Pág. 1 – 00:03:19).

Ademais,
o réu Emerson, em seu interrogatório perante o juízo
, afirmou que sabia que o negócio a que o menor se referia quando pediu carona, era o assalto (Num. 10574171 – Pág. 1 – 00:06:30).

Diante disso,
é evidente que houve a atuação consciente do recorrente Emerson na prática delitiva
, de modo que as elementares do crime de roubo transmite-se aos coatores e partícipes da infração penal, nos termos do art. 30 do Código Penal.

Com base nessas premissas,
não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de favorecimento pessoal
, devendo ser mantida a condenação disposta na sentença.

De igual modo, entendo
não ser viável a aplicação da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância
, uma vez que esta só deve ser reconhecida quando comprovado nos autos que o agente contribuiu de forma ínfima ao crime, isto é, quando a instigação, o induzimento, ou o auxílio não forem determinantes para a realização do delito.

In casu
, verifico que
o réu Emerson estava diretamente envolvido no assalto do coletivo, uma vez que restou delineado nos autos a divisão de tarefas entre o apelante e os demais indivíduos participantes, incumbindo ao apelante relevante participação na empreitada delituosa, consistente na função de carona, a fim de facilitar a evasão de seus comparsas
.

Note-se que, apesar dos agente alegarem que não foi previamente combinada a participação do réu Emerson, o
policial
que fez a apreensão dos acusados alegou, em seu
depoimento perante o juízo
, que estava sendo frequente o assalto a coletivo naquela localidade, tendo conseguido capturar os agentes porque uma cidadão lhe parou e falou “
o cara que vai buscar os dois que roubam o ônibus acabou de passar, ele ta para voltar
” (Num. 10574170 – Pág. 1 – 00:00:50).

Sendo assim, entendo que o
ato perpetrado por Emerson não foi de pouca relevância, mas sim, essencial para o deslinde da infração penal
, de modo que não há o que se falar na aplicação da causa de diminuição da pena insculpida no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Já o recorrente
Pedro Lucas Dantas Flexa
insurge-se quanto a pena arbitrada pelo magistrado, requerendo que a pena provisória seja reduzida abaixo do mínimo legal ante a existência da confissão espontânea e, ainda, que seja afastada a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, ante a ausência de perícia técnica.

Contudo,
antes de adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente relativa ao
crime de corrupção de menor

em favor do recorrente
.

É sabido que a prescrição superveniente é aquela verificada em momento posterior à sentença, começando a fluir com a publicação da sentença condenatória recorrível, embora condicionada ao trânsito em julgado para o Ministério Público.

Analisando os autos, observo que o magistrado de piso proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência 02/10/2019 (Num. 10574194 – Pág. 4), deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Logo, uma vez verificado o trânsito em julgado para acusação, o termo inicial da prescrição superveniente retroagiu à data da publicação do decreto condenatório, a qual ocorreu em 13/09/2019 (Num. 10574194 – Pág. 4), regulando-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF.

Sendo assim, deve-se ter por base a pena em concreto de 01 (um) ano fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos. No entanto, destaca-se que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do fato, cotejando a data do fato indicada na denúncia (Num. 10574145 – Pág. 4) com a certidão de nascimento do recorrente (Num. 10574147 – Pág. 2), pelo o que o prazo prescricional será reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP, isto é, prescreve em 02 (dois) anos.

E, não havendo outra causa interruptiva do curso prescricional posterior à data da publicação da sentença condenatória, conclui-se que esse lapso se findou em 12/09/2021, isto é, em tempo bem anterior à distribuição destes autos à relatoria deste Desembargador, a qual se deu apenas em 08/08/2022.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente
em face do crime de corrupção de menores
, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Remanesce interesse recursal quanto à dosimetria do crime de roubo
.

Inicialmente, quanto ao pedido de fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal.

O magistrado, considerando uma única circunstância judicial desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime, fixou a pena base do crime de roubo em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu em favor do réu Pedro duas atenuantes, quais sejam, a menoridade relativa e a confissão espontânea, fixando a pena provisória em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

Com efeito, a doutrina ensina que as
atenuantes genéricas previstas no art. 65 do Código Penal não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram o percentual de redução previsto expressamente pelo legislador. Assim, ainda que presentes, serão inócuas quando a pena já estiver fixada no mínimo legalmente previsto
, o que demandaria a intromissão indevida do Poder Judiciário na função legiferante, uma vez que ficaria ao arbítrio do juízo o
quantum
de redução, aplicando-se pena fora dos parâmetros legais (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral Arts. 1ª a 120. Vol. 1, 2021, p. 588 a 589).

Ademais, referida matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da
Súmula nº 231
, segundo o qual: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ressalta-se, ainda, que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no referido enunciado, inclusive o Supremo Tribunal Federal também já pacificou a

matéria, ao apreciar
Recurso Extraordinário nº 597.270-4/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixando a seguinte tese (Tema 138): “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim,
não há que se falar em possibilidade de aplicação das atenuantes da confissão espontânea e/ou da menoridade relativa para diminuir a pena aquém do mínimo previsto em abstrato
.

Ocorre que, o juízo ‘a quo’ não fixou a pena provisória no mínimo legal, uma vez que a arbitrou em 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 09 (nove) dias-multa, desse modo,
aplicando as atenuantes reconhecidas pelo magistrado de primeiro grau, fixo a pena provisória em 04 anos de reclusão, deixando de redimensionar a pena de multa em razão do princípio da
non reformatio in pejus
.

Por fim, não merece prosperar o pedido de afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo.

Diferentemente do que alega o recorrente, a arma de fogo foi apreendida (Num. 10574121 – Pág. 1) e submetida a perícia, tendo o laudo constatado sua potencialidade lesiva (Num. 10574212 – Pág. 2/3).

E, mesmo que assim não fosse, p
ara a jurisprudência, nos crimes dessa natureza, a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida qualificadora, se comprovado a sua utilização na prática do crime por outros meios de prova (Súmula n° 14 do TJPA), o que traduz a hipótese dos autos.

Sendo assim, mantenho a causa de aumento de pena aplicada pelo magistrado, à fração de 1/3 (um terço), pelo o que
fixo a pena definitiva do recorrente Pedro em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal de Emerson Williame da Silva e
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal de Pedro Lucas Dantas Flexa,
a fim de
readequar a pena privativa de liberdade do crime de roubo para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa

e, ainda,
de ofício
,
declarar extinta a punibilidade de PEDRO LUCAS DANTAS FLEXA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente do crime de corrupção de menores
, nos termos do art. 107, IV do CP, mantendo a sentença em seus demais termos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2023